Tribunal: STF
Processo: RE 106461
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
PRAZO. RECURSO. CONTAGEM. INÍCIO A PARTIR DO 1º DIA ÚTIL APÓS O DA INTIMAÇÃO E OS SUBSEQUENTES (CARNAVAL) EM QUE NÃO HOUVE EXPEDIENTE FORENSE. INTERPRETAÇÃO DO PARÁGRAFO 2. DO ARTIGO 184
DO C.P.C. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA 'A' CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, TEMPESTIVAMENTE OPOSTOS NO TRIBUNAL 'A QUO', SEJAM POR ESTE  CONHECIDOS.